Tribunal: STF
Processo: RHC 254307
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC nº 857.646/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o recorrente foi inicialmente condenado às penas de 21 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 2.924 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. 



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do recorrente e fixá-la em 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.421 dias-multa. 



    A defesa alega, em síntese, a necessidade de absolver o recorrente por insuficiência de provas, considerando a ausência de laudo toxicológico que comprove a materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como a inexistência de vínculo duradouro e estável que configure associação para o tráfico, evidenciada pela absolvição dos corréus.



    Ao final, requer:



    “• A absolvição de John Gonçalves dos Santos das acusações de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão da insuficiência de provas que demonstrem sua participação nos crimes. 



    • A declaração da nulidade da condenação, considerando a ausência de laudo toxicológico que comprove a materialidade do delito de tráfico de drogas.



    • A consideração da quantidade inexpressiva de droga apreendida, que não justifica a agravação da pena. 



    • O reconhecimento da falta de vínculo duradouro entre John e qualquer suposta associação criminosa, o que inviabiliza a caracterização do crime de associação para o tráfico. 



    • A revisão da decisão que manteve a condenação de John Gonçalves dos Santos, com a consequente reforma da sentença anterior.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Transcrevo, ainda, trecho do voto condutor do acórdão da apelação:



    “Campanas e informações colhidas no procedimento investigativo apontam envolvimento direto dos denunciados Robson e John exercendo a função de distribuidores de drogas, revezando-se em alguns pontos de fornecimento dos entorpecentes e levando drogas para "biqueiras" para reabastecimento. 



    De acordo com o Relatório de Investigação n° 08/2018, em razão das prisões de Rafael, Gilson e Juventino, mantido monitoramento através de campanas nos pontos de drogas nos quais atuavam, verificou-se que a função de distribuição dos entorpecentes foi assumida pela denunciada Daiana, ex-companheira de "Teda", Lorraine, filha de "Teda", e John, vulgo "Johny", este último já abordado em ocorrências policiais anteriores na companhia de Juventino e Talisson.



    (...)



    Com efeito, Reginaldo Ângelo Ferreira, policial civil, contou que as investigações iniciaram antes da prisão de Gilson, sendo constatado que os envolvidos integravam uma verdadeira associação voltada à prática do tráfico de drogas.



    (...)



    Ressaltou que as investigações continuaram, até que abordaram Joana e Daiane. Com a prisão de Joana e a apreensão do seu celular, a polícia teve acesso às informações, confirmando a atuação de cada um dos réus no tráfico de drogas. Foi apurado que César ficava na ponta da pirâmide, liderando os demais envolvidos. Letícia, companheira de César, e Daiane, ex-companheira dele, auxiliavam na venda dos entorpecentes, gerenciando e coordenando os outros acusados, além de visitarem os pontos de venda de drogas. Gilson, abordado na residência alvo de monitoramento, e Juventino ficavam responsáveis pela venda de drogas. Joana, após a prisão de Rafael, seu companheiro, acabou por assumir sua posição na venda de entorpecentes. Já Talison era o responsável pelo recolhimento do dinheiro e entrega de drogas nos pontos de venda, enquanto Robson e John manuseavam e "dolavam" os entorpecentes e faziam a entrega do material para posterior revenda. Anderson atuava como "serviço geral", inclusive no transporte da droga. 



    Ao final, disse que o volume de droga movimentada pela associação era considerável e que os pontos por eles "gerenciados" eram localizados em dois bairros distintos (sistema audiovisual).



    (...)



    Juventino, Joana (que assumiu o tráfico em juízo - sistema audiovisual), Robson e John claramente se encarregavam, dentro da associação, da manipulação, distribuição e venda de drogas, auxiliados por Talison, que, além da venda, também se encarregava de transportar o dinheiro oriundo da mercancia de entorpecentes.



    (...)



    Assim, é certo que César, Letícia, Daiane, Juventino, Joana, Robson, John e Talison prepararam, adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, entregaram a consumo e forneceram drogas a terceiros, com a ajuda e empenho de menores idade, sendo correta a condenação deles pelo delito previsto no art.33 da Lei 11.343/06. 



    Da mesma forma, demonstrado que eles, bem como Gilson, Rafael e adolescentes se associaram, com o fim de reiteradamente praticarem o tráfico, também se impõe a manutenção da condenação pelo crime descrito no art.35 da mesma Lei. 



    O animus associativo, com o fim de traficar drogas é evidente, havia uma clara concertação estrutural, não se tratando de mera convergência de vontades para a prática infracional, ou simples concurso de pessoas.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente